Tribunal: TJES
Processo: 5015977-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015977-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANCORA INVESTIMENTOS LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Serra à repetição de indébito relativo ao pagamento de ITBI em valor considerado excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a base de cálculo do ITBI utilizada pelo Município de Serra respeita o valor de mercado do imóvel, conforme declaração do contribuinte e as normas aplicáveis; e (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1113), firmou tese no sentido de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, com presunção de veracidade da declaração do contribuinte, podendo esta ser afastada apenas mediante regular procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

4. A cobrança do ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pelo Município, sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é irregular e viola os princípios tributários aplicáveis.

5. Nos autos, não há evidência de instauração de procedimento administrativo para substituir o valor declarado pelo contribuinte pelo valor de mercado, tornando indevida a cobrança do ITBI com base em valor arbitrado.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não há previsão no CTN para devolução em dobro e não ficou demonstrada má-fé por parte do Município.

7. O entendimento jurisprudencial desta e. 1ª Câmara Cível corrobora que, na ausência de má-fé do ente público, a restituição deve ocorrer de maneira simples, limitando-se ao valor indevidamente pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel declarado pelo contribuinte, cuja presunção de veracidade pode ser afastada apenas mediante regular procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2. É cabível a repetição simples do indébito tributário quando não demonstrada má-fé do ente público e na ausência de previsão legal para devolução em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 35, 38, e 148; CPC/2015, art. 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Tema 1113; TJES, Apelação Cível 5001858-21.2020.8.08.0021, rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015977-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANCORA INVESTIMENTOS LTDA.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A
APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA, MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial que pretendia a condenação do Município de Vitória à repetição de indébito inerente ao pagamento de ITBI em valor excessivo.

D
iante dos motivos adotados na sentença e das razões veiculadas pela parte, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar que a fixação da base de cálculo do ITBI, pelo Município de Vitória, deu-se de maneira regular.

Acerca do tema,
base de cálculo do ITBI, o c. STJ,
sob o rito dos recursos repetitivos,
tema nº 1113
, firmou tese jurídica no sentido de que:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente,
vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:

por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Com fundamento em tais premissas,
o Fisco deve
observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo.

Compulsando os autos, verifico que
inexiste procedimento prévio a fim de
substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte por aquele praticado pelo mercado
e portanto,
não houve possibilidade do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa,
com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem
,
mas a mera cobrança do tributo.

E
ntretanto, entendo que a repetição do indébito deve se dar de maneira simples, seja em razão de ausência de previsão legal de devolução em dobro no CTN, seja diante da não demonstração de má-fé pelo Município de Vitória.

Neste sentido também já decidiu esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Descabe a pretendida restituição em dobro, uma vez que o Município agiu desprovido de má-fé, aplicando o entendimento que entendeu correto diante de uma gramática dúbia da legislação municipal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 16/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001858-21.2020.8.08.0021. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedente o pleito inicial e condenar o Município da Serra à repetição simples do indébito, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre
o
valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.